Tribunal: STF
Processo: AR 976
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-14
Data de publicação: 1976-10-14

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NULIDADE DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. NÃO VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 153, § 4, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69 DECISÃO QUE, NO TOCANTE A SANÇÃO
ADMINISTRATIVA, RESTRINGE O CONTROLE JURISDICIONAL AO EXAME DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE A APLICOU, DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA CAUSA DE DEMISSÃO, E DA OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.525 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO (ART. 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.